Tribunal: TJES
Processo: 0002405-31.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002405-31.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIONS CLUBE DE ARACRUZ
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (8)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002405-31.2019.8.08.0006

APELANTE
: LIONS CLUBE DE ARACRUZ

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

INTERESSADOS:
NUNES PAVIMENTAÇÃO LTDA., ONE NICE EXPERIENCE LTDA, POLIMONTAGENS LTDA., TRÊS BARRAS PROMOÇÕES LTDA. - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ORDEM LEGAL DE COBRANÇA DESCUMPRIDA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DIRETAMENTE CONTRA O TOMADOR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em face do Município de Aracruz, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação às empresas prestadoras de serviço, por ilegitimidade passiva, e improcedentes os pedidos contra o ente municipal. A controvérsia gira em torno da legalidade do Auto de Infração nº 00037/2019, lavrado exclusivamente contra o tomador dos serviços (apelante), para cobrança de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Aracruz observou a ordem legal de responsabilidade tributária prevista na Lei Municipal nº 2.521/2002, que estabelece caráter subsidiário à responsabilidade do tomador de serviços, condicionando sua cobrança à prévia tentativa de satisfação do crédito tributário junto ao prestador (contribuinte principal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade tributária do tomador de serviços prevista no art. 37 da Lei Municipal nº 2.521/2002 é expressamente qualificada como supletiva, indicando a existência de benefício de ordem, o que obriga o fisco a promover, em primeiro lugar, a cobrança contra o contribuinte principal (prestador de serviços).

A lavratura do Auto de Infração diretamente contra o tomador, sem comprovação de prévia tentativa de cobrança dos prestadores, viola a ordem de responsabilidade tributária fixada em lei local e em conformidade com o art. 128 do CTN e o art. 6º da LC nº 116/2003.

O precedente firmado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal no julgamento da Apelação Cível nº 0002263-27.2019.8.08.0006, envolvendo a mesma norma municipal e idêntica hipótese fática, reconhece a nulidade do lançamento em situações análogas, devendo ser aplicado por razões de segurança jurídica e isonomia.

O vício procedimental identificado – ausência de tentativa de cobrança prévia junto ao contribuinte principal – é insanável e contamina a validade do lançamento tributário, tornando o Auto de Infração nulo de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do tomador de serviços pelo recolhimento do ISSQN, prevista no art. 37 da Lei Municipal nº 2.521/2002, tem caráter supletivo, condicionada à prévia tentativa de cobrança do prestador de serviços, contribuinte principal.

É nulo o Auto de Infração lavrado exclusivamente contra o tomador de serviços quando ausente a comprovação de esgotamento das vias de cobrança contra o devedor principal.

A inobservância da ordem legal de responsabilidade tributária importa em vício formal do lançamento, que enseja sua anulação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 121, parágrafo único, I e II, e 128; LC nº 116/2003, art. 6º; Lei Municipal nº 2.521/2002, art. 37; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002263-27.2019.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 19.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0012319-71.2016.8.08.0347, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002405-31.2019.8.08.0006

APELANTE
: LIONS CLUBE DE ARACRUZ

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

INTERESSADOS:
NUNES PAVIMENTAÇÃO LTDA., ONE NICE EXPERIENCE LTDA, POLIMONTAGENS LTDA., TRÊS BARRAS PROMOÇÕES LTDA. - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de Apelação Cível interposta por LIONS CLUBE DE ARACRUZ em face da r. sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0002405-31.2019.8.08.0006, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação às empresas prestadoras de serviço por ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados contra o ente municipal.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na correta interpretação da legislação municipal de Aracruz acerca da responsabilidade tributária do tomador de serviços pelo recolhimento do ISSQN e, por consequência, na aferição da validade do Auto de Infração nº 00037/2019.

A Apelante alega que sua responsabilidade é subsidiária, enquanto o Município Apelado e a r. sentença a trataram como solidária ou principal.

A matéria é disciplinada no âmbito federal pelo Código Tributário Nacional e pela Lei Complementar nº 116/2003, que autorizam o legislador municipal a instituir a figura do responsável tributário. Vejamos os dispositivos pertinentes:

Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66.

Art. 121.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Art. 6º
Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

Com base nessa autorização, o Município de Aracruz editou a Lei nº 2.521/2002 (Código Tributário Municipal), que, em seu art. 37, dispõe:

Art. 37
Responsável tributário, por substituição, é, nos termos desta Lei o tomador ou intermediário de serviços, pessoa física ou jurídica ou a ela equiparada, vinculado ao fato gerador, na condição de contribuinte substituto, ficando obrigado ao pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, multas e demais acréscimos legais,
em caráter supletivo
, conforme disposições contidas nesta lei e seus regulamentos. [grifo nosso]

A expressão "em caráter supletivo" é a chave para o deslinde da controvérsia. Supletivo é aquilo que supre uma falta, que completa. Na linguagem jurídica, a obrigação supletiva ou subsidiária é aquela que só pode ser exigida após o inadimplemento da obrigação principal. Portanto, o legislador municipal, ao fazer uso de tal termo, estabeleceu de forma inequívoca um benefício de ordem, segundo o qual o Fisco deve, primeiramente, buscar a satisfação do crédito tributário junto ao contribuinte principal (o prestador do serviço) e, somente em caso de insucesso, direcionar a cobrança ao responsável subsidiário (o tomador do serviço).

Essa exata questão já foi enfrentada e decidida pela Egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, na Apelação Cível nº 0002263-27.2019.8.08.0006, cujo v. acórdão também foi apresentado como paradigma pela Apelante (ID. 13398497).

Naquele caso, que envolvia o mesmo Município e a mesma disposição legal, este Sodalício concluiu pela nulidade do lançamento fiscal, conforme se extrai da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO
. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO EM LITISCONSORTE PASSIVA COM ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. AUTO DE INFRAÇÃO.
RECOLHIMENTO DO ISS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ORDEM LEGAL DE COBRANÇA NÃO OBSERVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
RECURSO DA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presença de pessoas jurídicas de direito privado no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com o ente público, não afasta a competência da Vara da Fazenda Pública para julgamento da causa. 2. O Imposto sobre Serviços (ISS) também conhecido como Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) possui como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa à LC 116/2003. 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade tributária do tomador de serviços (Associação Vidas) é subsidiária, conforme previsão da Lei Municipal nº 2.521/2002, exigindo-se a cobrança prévia do contribuinte (prestador de serviços); (ii) analisar a validade do auto de infração lavrado exclusivamente contra o tomador de serviços, em face da ordem legal de cobrança. 4.
O art. 37 da Lei Municipal nº 2.521/2002 prevê que a responsabilidade do tomador de serviços é supletiva, condicionada à tentativa prévia de cobrança do imposto junto ao contribuinte (prestador de serviços)
. 5.
A legislação municipal estabelece que o prestador de serviços é o sujeito passivo principal do ISS, sendo o tomador de serviços responsável apenas em caráter subsidiário, na impossibilidade de cobrança do tributo do devedor principal
. 6.
No caso concreto, o auto de infração foi lavrado exclusivamente contra a Associação Vidas (tomadora de serviços), sem demonstração de tentativa de cobrança dos prestadores de serviços, em afronta à ordem legal de responsabilidade tributária estabelecida pela Lei Municipal nº 2.521/2002 e pela LC nº 116/200.
7.
É nulo o auto de infração lavrado exclusivamente contra o tomador de serviços quando não demonstrada a tentativa prévia de cobrança junto ao prestador de serviços
. 8. A homologação do acordo entre a Associação Vidas e uma das empresas rés (Adoração e Vida Produção de Eventos Ltda.) não altera o reconhecimento da nulidade do auto de infração. 9. Recurso da associação conhecido e provido. Recurso do ente municipal conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002263-27.2019.8.08.0006. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. Data publicação: 19/02/2025).

[original sem destaques]

Apresento mais um julgado deste egrégio Tribunal, no qual, embora os papéis de devedor principal e subsidiário estejam invertidos, a razão de decidir é a mesma: se a lei municipal estabelece uma ordem de responsabilidade tributária (principal e subsidiária/supletiva), a autoridade fiscal não pode ignorar essa ordem e escolher aleatoriamente quem cobrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO
– EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL – ISS
- PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - ILEGITIMIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO TOMADOR –
ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DESRESPEITADA – ANULAÇÃO DA CDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência da prescrição do débito referente ao ISS cobrado na ação executiva e da legitimidade da recorrente (prestadora de serviços) para figurar no polo passivo da execução. 2. Crédito tributário foi definitivamente constituído em 25/10/2011 e foi proferido despacho que ordena a citação em 08/10/2012, não tendo transcorrido, portanto, o interregno de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do débito e o marco interruptivo, nos termos do art. 174 do CTN, não merecendo acolhida a tese de prescrição. 3. Nos termos do Código Tributário Nacional, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não são oponíveis à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias (art. 123). Dessa forma, não há que se falar em averiguação das condições contratuais firmadas entre a ora apelante e sua tomadora de serviços (Petrobrás). 4. A sujeição passiva dos tributos, disciplinada pelo CTN, pode ser definida como a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo, a qual pode surgir de duas situações: o contribuinte, aquele que possui relação direta e pessoal com a situação que constitua o fato gerador do tributo, e o responsável, terceiro obrigado pela lei ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária (art. 128 do CTN). 5.
No que tange ao ISS, regido pela LC 116/2003, a despeito de o contribuinte do imposto ser o prestador de serviço, ou seja, quem efetivamente pratica o fato gerador (prestação de serviços constantes na lista anexa à referida LC), existe permissivo no art. 6º da mesma LC para que os Municípios e o Distrito Federal possam, de maneira discricionária, atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive a que se refere à multa e aos acréscimos legais, situação essa que é classificada como “substituição tributária”
. 6. Da leitura da Lei Municipal nº 6.075/2015, notadamente de seu art. 9, III, depreende-se que é da tomadora de serviços Petrobrás, sociedade de economia mista, a responsabilidade pela retenção na fonte/recolhimento dos créditos fiscais relativos ao ISS. 7.
Quanto à responsabilidade do prestador de serviço no caso da substituição tributária, o art. 16 da Lei prevê a responsabilidade subsidiária do prestador pelo cumprimento da obrigação tributária, sendo expresso, ainda, que “para os efeitos desta Lei, a responsabilidade do prestador dos serviços é subsidiária nos casos em que a Fazenda Pública Municipal adota como ordem de preferência, para o lançamento e cobrança do crédito tributário, inicialmente a pessoa do tomador dos serviços, e, se esgotada esta possibilidade, supletivamente, a do seu prestador” (§2º do art. 16).
8. Em que pese a expressa responsabilidade da tomadora (Petrobras), a municipalidade apelante ajuizou a exação única e primariamente em face da prestadora de serviços,
desrespeitando o comando da Lei Municipal nº 6.075 de ordem de preferência/prioridade de lançamento e cobrança do crédito imposta pela legislação
. 9. Desacertada, portanto, a conclusão do juízo sentenciante, uma vez que
apenas seria possível exigir-se do prestador de serviço o crédito fiscal se restasse frustrada a execução sobre o tomador, impossibilitando-se a responsabilização exclusiva como efetuado no presente caso
. 10. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 0012319-71.2016.8.08.0347, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2024) [original sem destaques]

Por uma questão de segurança jurídica e de respeito aos precedentes desta Corte, a mesma
ratio decidendi
deve ser aplicada ao presente caso.

Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração nº 00037/2019 foi lavrado diretamente em desfavor do LIONS CLUBE DE ARACRUZ. O Município Apelado não logrou demonstrar, em momento algum, ter realizado qualquer diligência ou procedimento administrativo prévio de cobrança em face das empresas prestadoras de serviço, que são as contribuintes principais da obrigação tributária.

A ausência de comprovação do esgotamento das vias de cobrança contra o devedor principal configura vício formal insanável no lançamento tributário, que desrespeita a ordem de responsabilidade estabelecida na própria lei municipal.

Dessa forma, o Auto de Infração impugnado é nulo, assistindo plena razão à Apelante. A r. sentença, ao validar o ato administrativo sem observar a natureza subsidiária da responsabilidade, divergiu da correta interpretação da legislação e da jurisprudência deste Tribunal, merecendo, portanto, ser reformada.

A nulidade do lançamento por vício de procedimento prejudica a análise das demais questões de mérito, como a natureza dos serviços prestados ou a eventual quitação de parte dos débitos pelos prestadores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração nº 00037/2019.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral do Apelado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o MUNICÍPIO DE ARACRUZ ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.